Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. TEMA 1.178 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento submetido a juízo de retratação, por determinação da Presidência do Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.178 pelo STJ, visando à reanálise de acórdão que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.178, quanto à possibilidade de adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência econômica no exame do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade de justiça com base exclusiva em critérios objetivos, exigindo a prévia oportunização de comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
4. Verificada a observância, no caso concreto, do contraditório e da oportunidade de comprovação da alegada insuficiência de recursos, afasta-se a alegação de violação ao precedente vinculante.
5. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
6. A utilização de parâmetros objetivos, como o teto de renda adotado pela Defensoria Pública, é admitida em caráter suplementar, desde que não constitua fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Juízo de retratação não exercido. Julgamento primário mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o; art. 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, p. 19.12.2023.